Tribunal: STF
Processo: ARE 1491287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO E O REGREDIU DE REGIME PARA O FECHADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA E MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. REITERADAS VIOLAÇÕES A ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS. DESCASO PARA COM O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 146-C. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ENSEJA A ALTERAÇÃO DOS PRAZOS PARA OBTENÇÃO DE BENÉFICOS EXECUTÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 3º, IV; e 5º, I e XLIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente